Tribunal: CARF
Processo: 13116.002326/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. NA~O-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRE ́DITOS. CONCEITO.
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos no sistema produtivo.
COFINS. NA~O-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CARACTERIZAC ̧A~O.
Gera direito de descontar cre ́ditos de COFINS calculados sobre os insumos utilizados em todo o processo de produc ̧a~o do "concentrado de cobre", o que incluiu, tambe ́m, as fases de lavra, britagem e moagem, por entender, em suma, que se tratam de atividades integradas para a obtenc ̧a~o do mine ́rio. Desta forma, os explosivos, detonadores de rochas, biodiesel (combusti ́ve]), sa~o considerados essenciais ao processo produtivo da empresa.
Recurso Especial Negado

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002326/2008-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.723 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÃO MARACÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
-
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos
no sistema produtivo.
COFIN -CUMULATIVI
culados sobre os insumos
utilizados em todo o pro
em e moagem, por en

siderados
essenciais ao processo produtivo da empresa.
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002326/2008-81
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002326/2008-81

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de dois Recursos Especiais (e-fls. 672 a 691 e 716 a 726), interpostos,
respectivamente, pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, em face do Acórdão no 3402-
005.143 (e-fls. 643 a 667), de 18 de abril de 2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: C FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-cal
- DITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo para fins de creditamento da contri
c leg mente restritivo) ou do
IRPJ (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve

per vidade empresarial desenvolvida pela empresa. Precedentes deste
CARF.
COFIN -
Gera direito de desconta ados
em todo o processo de produ trado de cobre", o que
fases de lavra, britagem e moagem, por entender, em suma, que se tratam de atividades
integradas para a obte res de
rochas, biodiesel (combus nsiderados essenciais ao processo produtivo da
empresa.
AO ATIVO IMOBILIZADO.

sobre o valor de nas e equipamentos adquiridos
destinados ao Ativo imobil
venda ou utilizados na
RIA
Excluise da bas o S e
o
de Mercadorias ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestad
e substituto tribu
FRETES REALIZADOS POR COOPERATIVA
Transporte
de Cargas, o v
PEDIDO DE DIL A DE DOCUMENTOS Deve se

julgamento do processo.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002326/2008-81

Salienta-se que na deliberação houve o provimento parcial ao Recurso Voluntário
sendo que foi reconhecido por unanimidade a reversão das glosas de aquisição dos materiais
explosivos, fornecimento de nitrato amônia e flotanol, o fornecimento de óleo diesel, os serviços
de desmonte de rochas e manutenção de caminhões, bem como, quanto aos bens do Ativo
Imobilizado, revertendo apenas os créditos referentes aos bens de origem nacional; assinalando
que houve unanimidade também na decisão de não conhecer do Recurso quanto a aquisição
relativa às peças de reposição do Britador (NF no 1270).
O recurso da Fazenda Nacional foi admitido por intermédio do Despacho de
Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 694 a 699), em 27 de junho de 2018, pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
Fazenda (e-fls. 708 a 713), em 7 de agosto de 2018, em que requer que o recurso não seja
conhecido, caso contrário, que seja negado provimento.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
807 a 818), em 24 de janeiro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF negou seguimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
Conhecimento
O Recurso apresentado pela Fazenda Nacional traz como paradigma o Acórdão no
203-12.448 no que se refere ao conceito de insumo para fins de tomada de crédito das
contribuições sociais não cumulativas; e o Acórdão no 9303.002.659 acerca da tomada de crédito
das contribuições sociais não cumulativas sobre os bens e serviços utilizados antes do início e
depois de encerrado o processo produtivo.
Na análise verifica-se divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e os
acórdãos apresentados como paradigma. Assim, vota-se pelo conhecimento.
Mérito
Quanto ao mérito, a matéria objeto do Recurso Especial da Fazenda Nacional
questiona o Acórdão ora recorrido acerca da definição do conceito de insumos considerados para
fins de creditamento no regime de incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, bem como, a
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002326/2008-81

possibilidade de tomada de créditos nas referidas contribuições de bens e serviços utilizados
antes do início e depois de encerrado o processo produtivo.
Segundo o entendimento trazido no referido Recurso, a literalidade do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 indica que o conceito de insumos, para o creditamento de
PIS/COFINS, deve partir da noção de que os bens e serviços utilizados na produção e na
fabricação dos bens ou produtos postos a venda gerariam tal direito ao crédito. Nesse sentido (e-
fls. 682 e 683):
Muito embora a norma em questão não suscite qualquer dúvida acerca da
necessária relação como insumo dos bens empregados na produção ou
fabricação, o que já “ ”
ponderar que a IN no 404, de 2004, apenas aclarou a questão, sanando qualquer
dúvida porventura existente com relação à interpretação da lei. A referida IN –
assim como a IN SRF no 247/2002 o fez em relação ao PIS não-cumulativo,
regulamentando dispositivo cuja redação é idêntica àquela do art. 3o, inciso II,
da Lei no 10.833/2003 –, esclarece o que deve ser entendido como insumos.
(...)
Sendo assim, para efeito de crédito do tributo, a legislação citada esclarece que
se incluem no conceito de insumo, além das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, itens que se incorporam ao bem
produzido, os bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação
exercida diretamente sobre o produto, salvo se compreendidos no ativo
permanente.

m a esses requisitos.
Nesse sentido, a Fazenda Nacional alega que os bens e serviços considerados
insumos pelo Acórdão ora recorrido não cumprem esses requisitos legais, uma vez que, mesmo
que considerando que a técnica da não cumulatividade utilizada no IPI e no ICMS é diferente da
utilizada no caso do PIS e COFINS, deve-se, segundo o seu argumento, aplicar ao PIS/COFINS
o mesmo conceito de insumo regulado pela legislação do IPI.
Com a devida vênia, tais argumentos interpretativos não procedem frente a
legislação e a jurisprudência administrativa do CARF, bem como, a judicial. A não-
cumulatividade, tendo por questão central a tomada de crédito sobre os insumos essenciais e
relevantes nas atividades do processso produtivo, nas contribuições do PIS e da COFINS, regem-
se por legislação diversa do IPI.
Na decisão recorrida entendeu-se com acerto que
glosados referiam-se a itens que guardavam re essencialidade e relevância no processo
produtivo desenvolvido pelo Contribuinte, No
acórdão recorrido ficou bem detalhado essa relação de essencialidade/relevância, e, foi por es
, que se reverteram dos.
Assim, o que baliza os limites interpretativos do conceito de insumo, além do
previsto na Lei no 10.637/2002 e na Lei no 10.833/2003, é a decisão do Superior Tribunal de
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002326/2008-81

Justiça – STJ – proferida do julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR e da edição do
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter interpretativo).
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital